Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735333-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NUNES MOREIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO NUNES MOREIRA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SERGURO SAÚDE, que indeferiu a tutela de urgência consistente em compelir a agravada que promova imediata adesão ao plano de saúde com aproveitamento integral das carências (ID 247132244, na origem). O Agravante argumenta que, embora possua um plano de saúde da Unimed Paraná, a cobertura é insuficiente no Distrito Federal, onde reside. Sustenta que é portador de miopia, astigmatismo, psoríase e ectasia da raiz da aorta e que a falta de uma rede credenciada em Brasília para a realização de exames, especialmente para o acompanhamento de sua condição de ectasia da raiz da aorta, é a razão pela qual buscou um novo plano. Afirma que a negativa de adesão foi arbitrária, discriminatória e contrária à legislação consumerista e regulatória da ANS. Menciona o art. 22 da Resolução Normativa ANS n 557/2022 e o artigo 39, inciso IX, do CDC, como fundamentos de defesa. Relata que cumpriu integralmente todos os requisitos exigidos para a adesão ao novo plano, incluindo o envio de documentos, o pagamento da taxa de adesão e a realização de entrevista de saúde. Requer, por fim, a concessão de antecipação da tutela recursal para compelir à agravante que promova imediatamente a adesão do Agravante ao referido plano de saúde, Especial 100 Adesão Trad. 23 F AHO QP COP RM RC”, código ANS no 495.735/23-1, com aproveitamento integral das carências já cumpridas no plano anterior (Unimed Paraná), nos exatos termos da proposta de venda no 44086757, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 536, §1o, do CPC, até o julgamento do mérito. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravada e da Sul América Companhia de Seguro Saúde, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que as rés promovam sua adesão ao plano de saúde denominado “Especial 100 Adesão Trad. 23 F AHO QP COP RM RC”. Alega ter efetuado o pagamento da taxa de adesão no valor de R$ 1.400,00, além de ter cumprido as exigências documentais, incluindo a apresentação da declaração de associação à ABRABDIR. Ressalta que informou sobre as enfermidades preexistentes, e que possui direito à contratação do plano com cobertura parcial temporária (CPT) de até 24 meses para eventos de alta complexidade, conforme as normas da ANS. No áudio registrado sob o ID 244113728, verifica-se que a negativa da Qualicorp foi motivada por ausência de interesse comercial, tendo sido oferecidas ao agravante cotações alternativas em outros planos de saúde. O art. 22 da Resolução Normativa ANS n. 557/2022 reza que para vínculo de beneficiários aos planos privados de assistência à saúde coletivos, por adesão ou empresarial, não serão permitidas quaisquer outras exigências que não as necessárias para ingressar na pessoa jurídica contratante. Já o art. 39, IX, do CDC considera prática abusiva recusar atendimento às demandas dos consumidores na medida de sua disponibilidade de estoque ou, no caso de serviços, de sua capacidade de oferta, bem como discriminá-los injustificadamente. O agravante anexou aos autos os seguintes documentos: Proposta de Adesão no 44086757, contendo marca d’água “em análise”; comprovante de pagamento via Pix à Alpi Benefícios, no valor de R$ 1.400,00, datado de 16/07/2025; declaração de associação à ABRABDIR; e declaração de vínculo com a Unimed Paraná (IDs 244113723, 244113724, 244113725 e 244113726, na origem). Contudo, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Trata-se de requisitos de natureza cumulativa, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, o agravante não demonstrou a existência de perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. A mera alegação de dificuldades na utilização do plano de saúde vigente, desacompanhada de comprovação de urgência médica ou de negativa de cobertura para tratamento essencial, não é suficiente para caracterizar o requisito da urgência. Diante do exposto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator